Tribunal: TJES
Processo: 5012357-46.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012357-46.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO MULLER
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA
. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PANDEMIA/COVID-19. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 809/2015. LEI ORDINÁRIA ESTADUAL Nº 11.371/2021. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL. REGULARIDADE DO VÍNCULO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Recurso Inominado n° 5012357-46.2024.8.08.0014

Recorrente:
RONALDO MULLER

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, admite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os seguintes requisitos: (i) previsão legal; (ii) prazo determinado; (iii) necessidade temporária; e (iv) excepcional interesse público. Tal exceção, contudo, deve ser interpretada de forma restritiva, sendo certo que a contratação temporária, quando utilizada fora desses parâmetros, pode configurar burla à regra do concurso público e ao princípio da impessoalidade, resultando na nulidade do vínculo.

No caso concreto, verifica-se que a contratação do recorrente ocorreu em contexto absolutamente excepcional, qual seja, o enfrentamento da pandemia da COVID-19, período em que houve notória ampliação da demanda por profissionais da saúde, especialmente aqueles vinculados às atividades de diagnóstico e suporte hospitalar.

Embora a
Lei Complementar Estadual nº 809/2015
estabeleça que os contratos temporários tenham duração de até
06 (seis) meses
, prorrogáveis por igual período, sobreveio a
Lei Ordinária Estadual nº 11.371, de 30 de agosto de 2021
, que
autorizou a prorrogação excepcional dos contratos temporários firmados pelo Estado do Espírito Santo até 31/12/2021
, justamente em razão do cenário pandêmico
então vivenciado
.

Dessa forma, a legislação superveniente conferiu amparo jurídico às prorrogações realizadas no período crítico da pandemia, afastando, por si só, a alegação de ilicitude automática das renovações contratuais. Ademais, ainda que o vínculo tenha se estendido até março de 2022, tal circunstância, analisada à luz do contexto fático sanitário e da transição administrativa decorrente do estado de emergência em saúde pública, não se mostra suficiente para caracterizar desvio deliberado da regra constitucional do concurso público ou desnaturação da contratação temporária.

Assim, não se verifica, no caso concreto, a utilização indevida da contratação temporária como mecanismo de burla ao concurso público, mas sim a adoção de medida excepcional, amparada por legislação específica e motivada por circunstância extraordinária de interesse público, o que afasta a pretendida declaração de nulidade do ajuste celebrado entre as partes.

Inexistindo nulidade na contratação, não há falar em aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, uma vez que o direito ao depósito do FGTS pressupõe, necessariamente, a declaração de nulidade do contrato, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, pelo recorrente. Fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da AJG.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)